Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: RENAULT CAMPOS LIMA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, RENAULT CAMPOS LIMA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para manifestarem-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator